Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703536-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA GLORIA BORGES DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria da Glória Borges dos Santos contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada em contrarrazões, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 32571140). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO